Tribunal: TJMT
Processo: 1014840-67.2023.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014840-67.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EWERTON MARLON GUEDES - CNPJ: 14.137.560/0001-05 (APELADO), EWERTON MARLON GUEDES - CPF: 028.961.481-32 (APELADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ACORDO EXTRAJUDICIAL APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta para análise da correção dos ônus sucumbenciais estabelecidos em sentença que condenou o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A ação de execução foi ajuizada pela instituição financeira em 23/05/2023, sendo o despacho inicial proferido em 26/05/2023, com a citação efetivada em 07/06/2023. A repactuação extrajudicial da dívida ocorreu somente após o ajuizamento da demanda, com acordo firmado em 29/05/2023.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em determinar a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, considerando que o acordo extrajudicial foi celebrado após a propositura da ação e a inadimplência do devedor é incontroversa.

III. Razões de decidir

4. O artigo 85, § 10, do CPC/2015 estabelece que, nos casos de perda superveniente do objeto, os honorários sucumbenciais devem ser atribuídos à parte que deu causa à instauração do processo.

5. O Apelado deu causa à ação executiva ao permanecer inadimplente, fato reconhecido com a celebração do acordo extrajudicial após o ajuizamento da demanda.

6. A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais consagra o princípio da causalidade como critério basilar para a distribuição dos ônus sucumbenciais em casos de perda superveniente do objeto, imputando-os à parte que originou a necessidade da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível conhecido e provido.

Tese de julgamento: "Nos casos de perda superveniente do objeto, o princípio da causalidade impõe que os ônus sucumbenciais sejam atribuídos à parte que deu causa à instauração do processo."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em face da sentença de ID 228856190 proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de
Ewerton Marlon Guedes – ME
e
Ewerton Marlon Guedes.

A sentença julgou extinta a ação executiva em virtude da perda superveniente do interesse processual, haja vista que as partes celebraram acordo extrajudicial no curso da demanda, e condenou o Exequente/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, o Apelante sustenta que o acordo extrajudicial firmado entre as partes foi celebrado na data de 29/05/2023, após o ajuizamento da ação que ocorreu na data de 23/05/2023.

Assim, argumenta que, em observância ao princípio da causalidade, o correto é a condenação da parte Executada/Apelada aos ônus da sucumbência, pois foi quem deu causa ao processo, diante da inadimplência.

Alega que o pagamento da dívida “
antes da citação não atrai a sucumbência em desfavor do apelante, isto porque, como dito, na época do ajuizamento da ação, o adverso era inadimplente
” – sic.

Ao fim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença,

inverterndo o ônus sucumbencial. Subsidiariamente, pugna pela redução dos honorários advocatícios pela metade, aplicando de forma análoga o disposto no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, haja vista que não houve pretensão resistida.

Contrarrazões em ID 228856223, pleiteando pela manutenção da sentença e a majoração dos honorários sucumbenciais em mais 5% (cinco por cento).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível para averiguar se os ônus sucumbenciais foram aplicados de forma correta na sentença, que condenou o Exequente, ora Apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Como se observa dos autos, a instituição financeira ajuizou a Ação de Execução em desfavor do ora Apelado na data de 23/05/2023 e o despacho inicial foi proferido no dia 26/05/2023 (ID 228855346).

Na data de 23/06/2023 foi acostado aos autos o Aviso de Recebimento de ID 228856154, que demonstra que o Apelado recebeu a carta de citação em 07/06/2023.

Posteriormente, o Apelado constituiu advogado (ID 228856163 – 03/07/2023) e noticiou a celebração de acordo extrajudicial com o banco Apelante na data de 29/05/2023.

Nesse contexto, é incontroverso nos autos que a repactuação da dívida que originou a ação executiva ocorreu tão somente após o ajuizamento da demanda.

Dessa forma, ao contrário do que consignou a magistrada sentenciante, em verdade o Apelado foi quem deu causa à instauração do processo, haja vista que a inadimplência é incontroversa, tanto que as partes celebraram novo acordo extrajudicial no curso da lide.

Nessas circunstâncias, e considerando que a extinção do processo sem resolução do mérito é decorrente da perda superveniente do objeto, aplicável ao caso o artigo 85, §10, do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

O mencionado dispositivo regulamenta o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA A SÚMULA. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 518/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPUTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE A QUEM DEU CAUSA À EXTINÇÃO DA DEMANDA. 1. Não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula. Súmula nº 518/STJ. 2.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aquele que der causa à instauração do processo deve arcar com os honorários sucumbenciais, de acordo com o princípio da causalidade.
3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2286758 MG 2023/0024888-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024) – destaquei.

Portanto, sendo inconteste que a ação não seria ajuizada caso o Apelado estivesse adimplente junto à instituição financeira, há que se concluir que, de acordo com o princípio da causalidade, cabe à referida parte os ônus sucumbenciais.

A premissa adotada pelo juízo
a quo
se encontra equivocada, pois o fato do banco credor não ter requerido a extinção da execução de imediato, fazendo com que a Executada tivesse que se manifestar nos autos, não induz à condenação do Exequente/Apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais, porquanto a contratação do profissional se deu primeiramente pela inadimplência do devedor que ensejou a propositura da ação.

Desse modo, a senteça merece reforma para se inverter os ônus sucumbenciais.

No mesmo norte:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARALÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO (ART. 1.042, DO CPC/15) PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXECUTADA. 1. Assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção parcial e anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora. 1.1
Nestes casos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo.
2. Agravo interno desprovido.
( AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.034/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022) – destaquei.

APELAÇÃO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NOTAS PROMISSÓRIAS. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. RETORNO À EXECUÇÃO. COMPRA E VENDA. DESFAZIMENTO. OBRIGAÇÃO. CAUSA EXTINTIVA. PROMISSÓRIAS. EXECUÇÃO. NÃO EXIGIBILIDADE. INTERESSE. PERDA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO. 1. O princípio da força obrigatória dos contratos, como os demais princípios, não é absoluto e está sujeito à relativização. 2. O acordo extrajudicial celebrado pelas partes só adquire a força da coisa julgada quando homologado pelo juízo após a análise do mérito da demanda. 3. O negócio jurídico anulado determina o retorno das partes ao estado em que antes se achavam e, não sendo possível restituí-las, a indenização ao equivalente. 4. A anulação do negócio jurídico é causa modificativa ou extintiva da obrigação e resguarda aos executados o direito ao reconhecimento de que a contraprestação não é devida.
5. O princípio da causalidade prevê que a superveniente perda do interesse processual gera àquele que deu causa a propositura da demanda, a obrigação de arcar com os custos do processo.
6. Apelação desprovida.
(TJ-DF 07071080620198070001 1670775, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 01/03/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/03/2023) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXECUÇÃO EXTINTA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Pelo princípio da causalidade, impõe-se a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais àquele que deu causa à propositura da demanda extinta.
(...)
(TJ-PR - APL: 00099139820108160045 PR 0009913-98.2010.8.16.0045 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 17/08/2020, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2020) – destaquei.

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA CONFIGURADA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

Considerando que o réu era, de fato, devedor no momento do ajuizamento da demanda, conferindo à autora interesse de agir para o manejo da ação de busca e apreensão, mister que as custas processuais e os honorários de sucumbência sejam por aquele suportados, uma vez que se aplica na espécie o princípio da causalidade
.
(TJ-MG - AC: 10000191693506001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 28/05/2020) - destaquei.

Diante do exposto,
conheço
do recurso de apelação e
dou-lhe provimento
para inverter a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes mantidos no percentual fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024